Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701661-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE SIQUEIRA CESAR QUEIROGA AGRAVADO: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ANDRE DE OLIVEIRA VALERIANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCUS VINICIUS DE SIQUEIRA CESAR QUEIROGA, nos autos da ação de conhecimento (n. 0733848-59.2023.8.07.0001), ajuizada em desfavor de GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e ANDRÉ DE OLIVEIRA VALERIANO. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para que seja oficiado ao DETRAN com o fim de transferir o veículo para o nome do requerente (ID 203144647): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja oficiado ao Detran, com o fim de transferir o veículo para o nome do Requerente, reconhecendo-o como o legítimo proprietário, até que sobrevenha sentença. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Ficam as partes intimadas a especificar as provas que pretendam produzir, definindo os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, devendo posteriormente realizar a intimação nos termos do artigo 455 do CPC, e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. Caso pretendam produzir prova pericial, poderão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta ao presente despacho. Não feito da forma determinada, preclusa estará a oportunidade de fazê-lo e, portanto, à dilação probatória requerida. No mesmo prazo, intimo o autor e o primeiro requerido intimados a manifestarem acerca da petição de ID n. 203214061.” Nesta via recursal, o agravante pleiteia o efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Assevera que celebrou contrato de compra e venda de veículo com a empresa intermediadora, ora agravada, mas até o presente momento não conseguiu transferir o bem para seu nome. Alega que o antigo proprietário já demonstrou não se opor à transferência. Aduz estar demonstrado que não mais remanescem quaisquer impostos ou multas pendentes de pagamento sobre o veículo que possam impedir a transferência. Sustenta que o equívoco da presente decisão está no fato de que o direito à transferência existe e que nenhuma das partes recusa ou impugna o pedido, pelo contrário, são categoricamente a favor da referida transferência. Narra que o perigo da demora é observado no fato de que o agravante se encontra com o veículo a mais de 2 (dois) anos impedido de negociar, dispor ou financiar. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 61434424). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante, o qual pleiteia que a ré seja compelida a entregar o DUT, para que o autor possa realizar a transferência do veículo para o seu nome ou, subsidiariamente, a expedição de ofício ao DETRAN para a imediata transferência formal do veículo. O magistrado proferiu decisão indeferindo o pedido sob fundamento de que o provimento do pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela tem contornos de definitividade. É cediço que o recurso de agravo de instrumento não se presta a resolver questões meritórias. Ora, é necessário o estabelecimento do contraditório e a dilação probatória para que se conclua sobre o risco de dano irreparável e se verifique a veracidade das informações trazidas aos autos, situação que é incompatível com o rito do agravo de instrumento. A jurisprudência desta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que não há como conceber medida liminar quando o pedido pleiteado se confunde com o próprio pedido formulado na ação principal. Confira: “(...) 2. O aresto foi claro ao dizer que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente, por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, que estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. 2.1. Não há como conceber a medida liminar, tendo em conta que o provimento pleiteado se confunde com o próprio pedido principal, de caráter satisfativo, o que foi também explanado no decisum. (...)” (07136654620188070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2018.) “(...) 3. A decisão hostilizada é mais acertada do que a irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada, uma vez que se faz necessária dilação probatória para comprovar o direito do agravante e do agravado, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela se confunde com o mérito da ação principal, o que impossibilita o seu deferimento em caráter definitivo. (...)” (07465158020238070000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 6/6/2024.) -g.n. “(...) 2. A tutela de urgência pleiteada se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, pois é dotada de caráter satisfativo em relação ao pedido principal, e, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 3. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)” (07137526520198070000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 7/11/2019) “(...) 2. Não configura omissão na decisão que reconheceu pela inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, dado que o mérito da aplicação de multa se confunde com o objeto principal da ação, necessitando de uma cognição exauriente. (...)” (07456072820208070000, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 15/6/2021.) Ao que se observa, o pedido formulado nesta sede de tutela de urgência é exatamente o pedido formulado na ação principal de obrigação de fazer, o que impossibilita o seu deferimento nesse momento processual. Confira a petição inicial: “(...) II - A procedência do pedido, para determinar a empresa Requerida que entregue tanto a nota fiscal quanto o DUT, no prazo de 5 dias, para que o Requerente proceda a transferência do veículo para seu nome, sob pena de multa diária pelo descumprimento, sugerindo o valor de R$ 500,00 por dia de atraso; III - Sucessivamente, seja determinado ao DETRAN a imediata transferência formal, no caso de descumprimento da empresa Requerida à primeira determinação sobre a entrega do documento hábil para transferência. (...)” Assim, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pleiteada pelo agravante. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator